Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-59.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AUTOS No. 1017122-59.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Interessados: Município de Várzea Grande e Clara Sacra Gomi Lew
Vistos.
Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação, configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado